Tribunal: TJPA
Processo: 0029557-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9658 - Injúria
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0029557-07.2015.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MONICA SUELI VAZ DE SOUZA
ADVOGADO PARTICULAR: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TIAGO BRITO, OAB/PA 14.459 E LUCAS FARIAS, OAB/PA 26.573
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA CONSISTENTE EM VIAS DE FATO, BEM COMO PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 140, §2º C/C 141, III C/C 129 C/C 163, I E 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVA-SE QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA DE FLS. 03/05, DOS AUTOS, ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TANTO QUE DESCREVEU O FATO DELITIVO COM AS SUAS RESPECTIVAS CIRCUNSTÂNCIAS, FEZ A QUALIFICAÇÃO DA RÉ E A EXATA CLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PENAL.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO.
TESE REJEITADA.
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE DANO NÃO SE EXIGE O DOLO ESPECÍFICO OU O
ANIMUS NOCENDI.
O RESULTADO, NESSE CRIME, É INSEPARÁVEL DO EVENTO. SE HÁ VONTADE E CONSCIÊNCIA DE DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR, HÁ EVIDENTEMENTE VONTADE DE CAUSAR DANO E, POIS, DE PREJUDICAR. ASSIM, CONFORME O EXPOSTO, A ACUSADA TEVE VONTADE DE DANIFICAR O BEM, RESTANDO CARACTERIZADO O DELITO EM COMENTO.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, TUDO CONFIRMADO POR LAUDO PERICIAL E PROVAS NOS AUTOS, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, OCORRENDO A IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
3.

DA ATENUAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
QUANTO AO PEDIDO DE REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE, SOB ALEGAÇÃO DE QUE OFENSAS MÚLTIPLAS FORAM PROFERIDAS, NADA HÁ O QUE SER REPARADO, UMA VEZ QUE DE ACORDO COM O CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS NÃO HÁ CONSTATAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS PELA VÍTIMA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena da apelante em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0029557-07.2015.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MONICA SUELI VAZ DE SOUZA
ADVOGADO PARTICULAR: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TIAGO BRITO, OAB/PA 14.459 E LUCAS FARIAS, OAB/PA 26.573
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MONICA SUELI VAZ DE SOUZA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 66/68) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Narrou à denúncia
(fls. 03/05), no dia 21/05/2015, por volta das 18:30 horas, a vítima estacionou seu veículo, onde se localizava a antiga Drogaria Big Bem, localizada na Av. Augusto Montenegro, para fazer uma compra. Ao retornar ao seu carro, o veículo pertencente à denunciada, estava estacionado atrás do veículo da vítima, impedindo sua saída.

Diante da situação, a vítima dirigiu-se ao segurança do estabelecimento comercial para chamar o proprietário do veículo para retirá-lo. Foi quando a denunciada saiu do local, chamando a vítima de ¿
vagabunda¿, ¿prostituta¿,
e que não iria ¿-
arredar porra nenhuma¿,
dizendo à vítima que teria de esperar a denunciada fazer as compras.

Segundo a narrativa da vítima, após essas ofensas verbais iniciais, a denunciada realmente entrou novamente na Farmácia e só saiu após vinte minutos, proferindo novas ofensas verbais e entrando em seu veículo, porém, sem retirá-lo do local.

A vítima acabou ligando seu veículo, deu ré e voltou para o mesmo lugar, momento em que a denunciada desceu de seu automóvel e foi em direção à janela do carro da vítima, agarrando a mesma pelos cabelos, de forma a bater a cabeça da vítima contra a lateral de seu próprio carro, chegando a perder os sentidos por um instante.

Quando a vítima conseguiu sair do veículo para filmar, com seu telefone celular, as agressões da denunciada, esta novamente avançou contra a vítima e conseguiu lhe retirar o aparelho das mãos, jogando ao chão e o danificando. Em seguida, a denunciada novamente passou a agredir a vítima, desta vez com tapas, vindo a cessar apenas com a intervenção de seguranças.

Após a denunciada entrou em seu veículo, fazendo ameaças à vítima e, segundo narrativa dos autos, tentou jogar seu veículo contra a vítima. Desta forma incidiu a acusada às penas do artigo 140, §2º c/c 141, III, 129, 163, I e 69, todos do Código Penal.

Na
Sentença
(fls. 66/68), a acusada fora condenada nas sanções previstas nos artigos 140, §2º c/c 141, III, 129, 163, I e 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 78/84), o recorrente pugnou preliminarmente pela inépcia da denúncia por ausência de dolo, no mérito, requereu: 1. da absolvição quanto ao crime de dano; 2. da desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, e, por fim; 3. da atenuação da pena quanto ao crime de injúria.

Em sede de contrarrazões
(fls. 90/97), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

No mesmo sentido,
em sede de contrarrazões
(fls. 104/115), a Assistência de Acusação requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 117/121), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face da apelante.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente a defesa do acusado pleiteou pela inépcia da denúncia por ausência de elemento subjetivo do injusto, o que não faz jus ao narrado na peça acusatória, uma vez que a mesma contém todos os elementos exigidos e não viola o disposto no artigo 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse passo, observa-se que a exordial acusatória de fls. 03/05, dos autos, atende aos requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, tanto que descreveu o fato delitivo com as suas respectivas circunstâncias, fez a qualificação da ré e a exata classificação do ilícito penal.

Além do mais, a tese de que não teria sido demonstrado o elemento subjetivo, não passa de aventura jurídica, tese esta, inclusive, que a Defesa sustentou desde a defesa preliminar, mas sem qualquer êxito até porque em seu interrogatório judicial, a acusada reconheceu ter proferido palavras de baixo calão contra a vítima, às quais não se recordou especificamente quais seriam, e também confirmou ter puxado o cabelo da mesma.

No mesmo sentido, com a prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória encontram-se superados.

Desse modo, estão presentes os requisitos de ordem formal e material da acusação, não havendo o que se falar em inépcia da denúncia.

Passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MONICA SUELI VAZ DE SOUZA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 66/68) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO.

A Defesa pugna pela absolvição do crime de dano, argumentando que não restou provado que tenha concorrido para consumação da infração penal.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A autoria e materialidade do crime praticado pela acusada estão comprovadas nos autos e confirmados em sentença condenatória, pois o Exame de corpo de delito da vítima (fl. 30 do IPL) e a perícia no celular (fls. 26 do IPL) demonstram plena existência de lesão corporal e dano ao aparelho celular.

De suma importância, destaco trecho do depoimento da testemunha FERNANDO DO ESPÍRITO SANTO RAMOS, ouvido em Juízo (mídia de fl. 33), declarou:
¿(...) QUE a ofendida puxou um celular para filmar a ocorrência quando a denunciada deu um tapa na sua mão, fazendo com que o celular fosse ao chão. Esse fato é reconhecido pela denunciada (...)¿.

Ademais, para a caracterização do delito de dano não se exige o dolo específico ou o
animus nocendi.
O resultado, nesse crime, é inseparável do evento. Se há vontade e consciência de destruir, inutilizar ou deteriorar, há evidentemente vontade de causar dano e, pois, de prejudicar. Assim, conforme o exposto, a acusada teve vontade de danificar o bem, restando caracterizado o delito em comento.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES À INCRIMINAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
EXTRAINDO-SE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE DANO QUALIFICADO, DESCABIDO SE REVELA O PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO EM RECURSO.
(TJMG, APR: 10487190018241001, Relator: Matheus Chaves Jardim, Julgado em: 27/08/2020, Publicado em: 04/09/2020).

Dessa forma, acreditar na negativa da acusada em relação ao crime de dano, seria ignorar todo o contexto fático narrado até mesmo por ela, além de recusar fé aos laudos em corpo de delito produzidos.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
.

A Defesa requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

No mesmo sentido também não acolho o pedido da Defesa.

Também o crime de lesão corporal se encontra devidamente comprovado tanto pelos depoimentos e palavras da vítima e testemunha, como pelo laudo de exame de corpo de delito, à fl. 30 do inquérito, de onde se extraem que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal, causada por ação contundente, resultando em escoriações avermelhadas na lateral do antebraço esquerdo, bem como escoriações avermelhadas lineares na mão direita.

Assim, há a impossibilidade de se desclassificar o crime de lesão para a contravenção de vias de fato, ocorrida sem lesões.

Nesse sentido:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. Improcedente o pedido de acolhimento da excludente da legítima defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o namorado, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. A efetiva ameaça de morte levada a efeito, pelo réu, contra a sua namorada adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei Maria da Penha.
6. No crime de ameaça, não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado. Basta que a intenção do réu seja suficiente à finalidade de infundir medo à vítima.
7. Improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si. In casu, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.
8. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
9. O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor em razão da situação econômica do acusado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT.Acórdão 1189203, 20170210006450APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 149/159).

Segundo a Doutrina, se caracteriza a contravenção penal quando da violência cometida não decorre dano evidente à integridade física, a ponto de impossibilitar a realização de trabalho técnico em razão de resultados naturalísticos inexpressivos na vítima.

No entanto, após análise dos autos, a conclusão que se chega é de que a violência física praticada pela ré se amolda ao tipo penal do artigo 129, do Código Penal, pois o ato agressivo por ela cometido gerou visíveis lesões à integridade física da vítima, conforme depreende-se do laudo de fl. 30 do IPL.

Dessa forma, configurada a lesão corporal, não se pode menosprezar, diante das provas suficientes e capaz de manter a condenação pelo delito capitulado no artigo 129, do Código Penal.
3.

DA ATENUAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA.

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena da apelante, sob alegação de que ofensas múltiplas foram proferidas, adianto que nada há o que ser reparado.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas como neutras, sendo a pena-base mantida no mínimo legal previsto, qual seja, um mês de detenção, portanto, inexistente qualquer ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, quanto à atenuante, fora reconhecida a confissão, porém não foi aplicada, uma vez que a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Fora aplicada ainda a agravante prevista no artigo 141, III, do Código Penal (na presença de várias pessoas), ficando a pena-base majorada em 1/3.

Por fim, na terceira fase, não houve causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, resultando a pena em 40 dias de detenção e 13 dias-multa.

Dessa forma, de acordo com o conteúdo fático-probatório acostado aos autos não há constatação de ofensas proferidas pela vítima.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena da apelante em 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora